Tribunal: STF
Processo: RE 103223
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
- 'MUTUO. JUROS SOBRE JUROS, MES A MES. AÇÃO DE COBRANÇA.
IMPROCEDENCIA (DECRETO N. 22626/33, ART. 4.). ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 288 DO C.P.C. E DISSIDIO COM JULGADO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO NEM PELA LETRA 'A' E NEM PELA
'D'.